Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-93.2013.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000183-93.2013.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXSANDRO DORNELOS DE JESUS - CPF: 580.524.452-72 (RECORRENTE), DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE), SIVANILDO ALFREDO DA SILVA - CPF: 081.329.544-08 (VÍTIMA), DIEFERSON PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO

RÉU. HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.
PRELIMINAR.
EXCESSO DE LINGUAGEM.
PARCIAL ACOLHIMENTO
ADJETIVAÇÃO QUE EMITE JUÍZO DE VALOR.
EXCLUSÃO

DO TRECHO.

MÉRITO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo

réu

contra
a
sentença que o

pronunciou
pela prática do

crime de

homicídio qualificado (artigo 121, §2°,
I, III e IV,
do Código Penal)
.

2. Fatos relevantes:
(i)

trecho da sentença de pronúncia que emite juízo de certeza sobre a autoria;
(
ii
)
crime cometido nas dependências da Cadeia Pública de Comodoro;
(
iii
)
vítima encontrada com sinais de espancamento;
(
iv
)
de acordo com testemunha detida em cela vizinha, apenas o réu e o ofendido estavam juntos no momento dos fatos;
(v)
testemunha disse que a vítima já manifestou temor de dividir cela com o réu.

3
.

Requerimentos d
o recurso:
(i)

nulidade da sentença por excesso de linguagem;
(
ii
)
impronúncia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar

se a sentença de pronúncia incorre em excesso de linguagem e se é possível suprimir apenas o trecho que denota juízo de valor;
(
ii
)
saber se
as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em inteligência ao §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal, é vedado, na pronúncia, o emprego de expressões ou adjetivos que revelem juízo de certeza quanto à autoria delitiva, sob pena de macular a parcialidade dos jurados que formarão o Conselho de Sentença.

6. O emprego do adjetivo “certa” para se referir à autoria do recorrente configura excesso de linguagem, de modo que é cabível o acolhimento parcial da preliminar, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de determinar a exclusão da expressão do texto decisório, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7
.
De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser v
erificado nos autos através dos
elementos de inquérito, os quais foram confirmados em juízo pela
s

declaraç
ões d
a testemunha, que afirmou que apenas o réu e o ofendido estavam na cela no momento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso parcialmente provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 121, §2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, artigos 155 e 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 535.798/DF,
AgRg
no HC n. 755.983/BA e
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.173/AM; TJMT, RSE n. 0001156-44.2008.8.11.0007 e
RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Alexsandro Dornelos de Jesus,
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal n. 0000183-93.2013.8.11.0046, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, I, III e IV, do Código Penal) (id. 288124546 - Pág. 17).

Nas
razões recursais
, o recorrente, em sede de preliminar, requer seja anulada a sentença, porquanto teria incorrido em excesso de linguagem. No mérito, postula a impronúncia, sob o argumento de que os indícios de autoria seriam apenas oriundos de relatos de “ouvi dizer” (id. 288124568).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição dos recursos (id. 288124571).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 295484868).

Na sequência, ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 288124572).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
réu
Alexsandro
Dornelos
de Jesus

fo
i denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, I, III e IV, do Código de Processo Penal),
considerando
o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
[...]

Por volta das 13h30min do dia 16/10/2012, nas dependências da Cadeia Pública, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, ALEXANDRO DORNELES DE JESUS, consciente e dolosamente e com animus necandi, matou, por motivo torpe, e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima
Silvanildo
Alfredo da Silva, mediante espancamento, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 19/22-IP.

Repousa no caderno investigativo anexo que, à época dos fatos, o denunciado Alexsandro passou a nutrir sentimento de ódio pela vítima SILVANILDO, a qual o teria agredido assim que o denunciado fora recolhido na Cadeia Pública de Comodoro.

Pouco tempo antes, SILVANILDO, que estava encarcerado na Cela 02, por questões de segurança, havia sido transferido para a cela 01, destinada aos presos por crimes sexuais e violação à Lei Maria da Penha.

Com efeito e estando decidido a vingar-se de SILVANIDO, ALEXSANDRO, aproveitando-se que os demais detentos, por regras próprias de convivência não iriam interferir, deu início à empreitada criminosa, através de uma sessão de espancamento, que culminou com o sufocamento por asfixia mecânica da vítima, que, apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ao arremate, saliente-se que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido devem permanecer, eis que o delito fora motivado por vingança, sendo sórdido o intento de satisfazer a sua vontade como, também, não permitiu chance de defesa à vítima [...]”
(id. 288124539
).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o
Juízo singular
pronunciou o réu nos termos da denúncia.

Irresignado

o
acusado
interpõe

recurso em sentido estrito, cujas
teses
desenvolvidas
serão adiante analisadas.

1.

PRELIMINAR

1.1. Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

O recorrente

sustenta

que a sentença de pronúncia utilizou expressões que podem macular a
im
parcialidade dos jurados que formarão o Conselho de Sentença.

Especificamente, discorre

que
o trecho extraído da pronúncia, de que
“a autoria, em princípio, se revela certa na pessoa do acusado
”,
configura o uso de adjetivo que pode induzir o convencimento dos jurados, sobretudo em virtude da tese principal de negativa de autoria.

Assim, requer

seja declarada a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria incorrido em excesso de linguagem.

Inobstante os argumentos recursais, a
preliminar comporta parcial acolhimento.

É
cediço que o §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal limita a fundamentação a ser utilizada pelo Magistrado que atua na primeira etapa
do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, uma vez que suas assertivas devem ser comedidas e sem excessos de adjetivação, visando não influenciar o veredicto do
s jurados.

Dessa forma,
a fundamentação
a ser empregada
pelo Magistrado
prolator da pronúncia, seja
de primeiro
ou segundo
grau
de jurisdição,
não
pode
exterioriz
ar
juízo de certeza quanto à conduta imputada, mas tão somente destac
ar
o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal concernentes à materialidade e indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
”
(STJ, HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 16/3/2022
).

N
o caso em apreço,
a leitura da sentença de pronúncia
demonstra
que o Juízo
a quo
,
ao empregar o adjetivo
“certa”

para
se referir à autoria do recorrente,
fez uso de
linguagem
capaz

de macular a parcialidade dos jurados
,
o que, contudo,

não implica em nulidade da decisão como um todo.

Isso porque, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais, é possível que apenas o fragmento excedente seja
suprimido
da sentença de pronúncia, de modo a evitar que os jurados formadores do Conselho de Sentença sejam influenciados
.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça assim dispõem:

“[...] tratando-se de pequeno trecho com excesso de linguagem, é possível, em homenagem à celeridade processual, apenas a sua rasura, sem necessidade de se anular a pronúncia, não há se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida, portanto, a decisão agravada [...] Dessa forma, tendo em vista que há excesso de linguagem em pequeno trecho da sentença de pronúncia, essa Corte Superior, diante do princípio da celeridade processual, admite que se proceda à rasura do trecho maculado, sem a necessidade de se anular todo o decisum [...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 755.983/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício prescreve a possibilidade de o Tribunal de Justiça, quando verificar a ocorrência de excesso de linguagem
na pronúncia
, determinar
a
rasura da expressão ou trecho que possa influenciar o veredicto dos jurados, a fim de garantir a lisura do julgamento popular
(TJMT, RSE n.
0001156-44.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022
).

Por conseguinte,
acolho parcialmente
a preliminar
e determino a exclusão d
a
expres
são

“certa”
,
constante
da folha
n. 02
da pr
onúncia
(id.
288124546 - Pág. 16)
, para que
, em substituiç
ão,
conste “
a autoria, em princípio, se revela na pessoa do denunciado”
, devendo o juízo de origem, quando do
julgamento popular,
adotar
as
medidas
necessárias
para que a sentença de pron
úncia a ser entregue aos jurados esteja ajustada ao presente voto.

2.
PRONÚNCIA

2
.1. Indícios suficientes de autoria

O

recorrente
s
ustenta

que inexiste prova capaz de denotar os indícios de autoria e que a pronúncia está lastreada apenas em
relatos de “ouvir dizer”, os quais não atingem o
standard
probatório ensejar sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

Todavia, razão não lhe assiste.

De acordo com o
artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação
do agente
.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri,
basta
,
além da comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que
somente
as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que
os
casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência
, aplicável
a
todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória
.

Além disso, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, embora não se exija, na fase de pronúncia, um juízo
que supere qualquer dúvida razoável,
é imprescindível que a imputação esteja amparada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capazes de indicar, de forma suficiente, a autoria delitiva.

Assim, a mera existência de indícios extraídos exclusivamente da fase inquisitorial não se revela suficiente para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O art. 155 do CPP veda expressamente que a sentença de pronúncia seja fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a investigação policial, exigindo-se que sejam corroborados por provas judicializadas submetidas ao contraditório e à ampla defesa [...] Depoimentos indiretos (
hearsay

testimony
) e informações da fase inquisitorial, desacompanhados de provas produzidas em juízo, não são aptos para justificar a pronúncia, sob pena de afronta à presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal [...]”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.566.173/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025
).

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequ
er é impugnada pelo
r
ecorrente
.

Quanto aos
indícios de autoria,
o
s elementos de convicção coligidos aos
autos
ating
em
o
standard

do
artigo 413 do Código de Processo Penal
, mormente ao se observar a presença de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que não se caracteriza como testemunho de “ouvir dizer”
.

Em juízo, a
testemunha
Amilton Carlos de Aguiar

declarou que
estava detido na cela 2, enquanto o réu e a vítima se encontravam
na cela 1.
Segundo o depoente, embora não tenha presenciado visualmente as agressões por estar em cela distinta, pôde ouvir
os barulhos provenientes das agressões do recorrente contra a vítima (id.
288124544
- Pág. 27).

Relatou que os
detentos chamar
a
m pelos agentes penitenciários, e quando o socorro chegou, por volta das 02h30, a vítima já apresentava sinais graves
de agressão, sobrevindo o óbito no dia seguinte dentro da própria cela (id.
288124544 - Pág. 27).

Ainda, de acordo com o declarante,
a vítima
, que anteriormente estava na mesma cela que ele (cela 2), teria manifestado
resistência em ir para a cela

1, devido a problemas anteriores com o réu,
o qual foi descrito pelo depoente como uma pessoa
muito agressiva
. Detalhou que o réu
era acusado de pedofilia e que, por seu comportamento, ninguém queria compartilhar cela com ele
(id.
288124544
- Pág. 27).

Além disso, r
essaltou que as celas 1 e 2 eram adjacentes, o que lhe permitiu ouvir, mesmo que não pudesse ver, os gemidos
de dor
da vítima durante as agressões
, bem como salientou que não havia outras pessoas na cela além do recorrente e ofendido
(id.
288124544
- Pág. 27).

Desse modo, denota-se que consta nos autos prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que não se confunde com testemunho indireto (“ouvir dizer”) e se mostra suficiente, nesta fase, para indicar a autoria atribuída ao recorrente.

A rigor, verifica-se, pela atenta leitura das razões recursais, que a defesa do recorrente pretende infirmar o conteúdo e o valor probante das declarações prestadas pela testemunha
Amilton Carlos de Aguiar
.

Os argumentos ventilados possuem relevância e apontam para s
upostas inconsistências
, bem como
suger
em
que a vítima tenha falecido em decorrência de agressões sofridas em cela diversa
da que o recorrente estava.

Contudo, a escorreita valoração das declarações prestadas por Amilton é incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, a quem cabe aferir,
mediante aprofundada análise do conjunto probatório, a pertinência e confiabilidade do depoimento em cotejo com os demais elementos de convicção
.

Nesse sentido,
é defeso ao julgador, nesta etapa de sumário da culpa, emitir um juízo de valor sobre a robustez e coerência do
testemunho prestado por
Amilton
,
cuja tarefa está constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.

Assim, apesar de o recorrente negar

os fatos quando interrogado,
as provas dos autos
convergem à concepção de que
ele,
ao menos em teoria e
em sede de cognição não exauriente,
pode

ter
sido o autor ou ter participado do
crime

doloso

contra a vida apurado nesta ação penal.

Por conseguinte,
conclui-se que os elementos investigativos que compõem o caderno policial e serviram de sustentáculo para o oferecimento da denúncia foram confirmados em juízo. Nessas situações, a jurisprudência deste Sodalício
apregoa a suficiência
do conjunto probatório
para a pronúncia:

“[...]

Os elem
entos de informação colhidos no
inquérito
policial foram
confirmados
em
juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios
suficiente
da participação do recorrente no fato delituoso.

[...]”

(TJMT,
RSE n.
1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)
.

Logo,
diante da presença de prova judicializada que denotam os indícios de autoria do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos
do artigo 413 do Código de Processo Penal,
motivo pelo qual
a pronúncia deve ser mantida.

3
. DISPOSITIVO

Ante
o exposto
, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Alexsandro
Dornelos
de Jesus
,
para determinar a
exclusão
do adjetivo
“certa”
,
constante da folha n. 02 da pronúncia (id. 288124546 - Pág. 16), para que, em substituição, conste “
a autoria, em princípio, se revela na pessoa do denunciado”
, devendo o juízo de origem, quando do julgamento popular, adotar as medidas necessárias para que a sentença de pronúncia a ser entregue aos jurados esteja
assim
ajustada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025